Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Considerando os documentos juntados nos IDs 54294892, 54294893 e 54294894 e a petição de ID 54294890 na qual a parte requerida, ora agravada, comunica o pagamento voluntário e atualizado da condenação imposta na sentença, intime-se a parte agravante CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN para que, em 5 dias, se manifeste sobre o interesse recursal em continuar o julgamento do agravo interno interposto. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator